Tribunal: TJDFT
Processo: 0748567-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748567-49.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SAO JUDAS TADEU INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: FERNANDO RUDGE LEITE NETO, FRANCISCO ANTONIO SALMERON JUNIOR, FABIO DE OLIVEIRA AZEVEDO, RONAN LUIZ BRAGANCA DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por São Judas Tadeu Investimentos e Participações Ltda. contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0712283-15.2018.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, desconsiderou a personalidade jurídica da empresa executada, nos seguintes termos: “Chamo o feito a ordem para correção de erro material na decisão de ID 161546400. Compulsando os autos, verifica-se que a decisão de ID 93760109 acolheu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face da empresa SÃO JUDAS TADEU INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES determinando sua citação para responder ao referido incidente. Devidamente citada em ID 99621472, a empresa SÃO JUDAS TADEU INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contestação nos autos. Ocorre que a decisão de ID 161546400 deixou de mencionar de forma expressa a empresa SÃO JUDAS quando acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora para determinar, em definitivo, a inclusão dos sócios e demais empresas que compõem o grupo econômico. Sendo assim, por se tratar de mero erro material e demonstrado que a empresa foi regularmente citada no procedimento instaurado, chamo o feito a ordem para que o dispositivo da decisão de ID 161546400 passe a constar expressamente a empresa SÃO JUDAS TADEU INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES nos seguintes termos: Desta feita e presentes os requisitos, ACOLHO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora para determinar, em definitivo, a inclusão dos sócios Luiz Bezerra e Elaine Wetzel, assim como das empresas LB &amp; W INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (CNPJ/MF no 12.664.270/0001-86), (ii) GELUB INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ/MF no 09.060.992/0001-17), (III) LB VALOR CONSTRUÇÕES S/A (CNPJ/MF no 12.605.800/0001-15), (CNPJ/MF no 19.795.581/0001-23), (IV) LB VALOR PARTICIPACOES LTDA. (CNPJ/MF no 07.182.152/0001-00) e (v) SÃO JUDAS TADEU INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES no polo passivo do presente cumprimento de sentença, nos termos do artigo 50 do Código Civil e do artigo 136 do CPC. No mais, defiro a penhora do imóvel indicado no ID 174432105. Providencie a secretaria a pesquisa ao ONR sobre o imóvel de matrícula 31.162 (ID 166683411) Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente." Discorre a Agravante, em síntese, que no curso do cumprimento de sentença, os Agravados pediram a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa executada, para incluir no polo passivo da lide diversas empresas, dentre elas a Agravante, com a finalidade de alcançar bens dos sócios da empresa executada, Luiz Bezerra de Oliveira Lima Júnior e Elaine Wetzel. Relata que os Agravados motivaram a inclusão da empresa Agravante no fato de ser formada por capital social integralizado pelo sócio da empresa devedora e seu filho (Luiz Bezerra de Oliveira Lima Filho e Luiz Bezerra de Oliveira Lima Neto), que, posteriormente, transferiu sua cota-parte para a filha Victoria Wetzel Oliveira Lima e a existência de imóvel pertencente à empresa Agravada. Narra que na ocasião foi desconsiderada a personalidade jurídica de diversas empresas, sem incluir a ora Agravante, e da decisão não houve qualquer recurso, razão pela qual a matéria está preclusa. Registra que mesmo diante da inércia dos Agravados em recorrer, a d. Magistrada corrigiu erro material e acolheu a IDPJ da empresa Agravante e determinou a penhora do seu imóvel. Alega que os Agravados não exerceram o direito de recorrer da decisão contrária aos seus interesses, e que o d. Juízo a quo não pode suprir o ônus processual da parte. Afirma que não se discute a preclusão pro judicato, mas o ônus de os Agravados recorrerem da decisão que não incluiu todas as pessoas jurídicas no dispositivo da decisão, medida necessária para os efeitos do IDPJ atingir a Agravante. Aduz que não foram preenchidos os requisitos do art. 50 do Código Civil e que a desconsideração da personalidade jurídica depende da demonstração de abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou abuso patrimonial, sendo que, na espécie, não houve a comprovação de nenhum dos pressupostos materiais. Destaca que não há confusão patrimonial ou grupo econômico, já que a empresa Agravante não tem os mesmos sócios da empresa executada, Luiz Bezerra de Oliveira Lima Júnior e Elaine Wetzel, já que é constituída pela sócia majoritária Victória Wetzel Oliveira Lima e pelo sócio minoritário Luiz Bezerra de Oliveira Lima Neto. Assevera que a existência de grupo econômico de fato se caracteriza quando verificada, de alguma forma, a comunhão societária; a convergência de sócios; a atuação coordenada; a unidade diretiva; a mesma atividade econômica e o mesmo endereço comercial, não sendo o caso da Agravante. Acrescenta que a simples afirmação de que a Agravante é formada pelos filhos dos sócios devedores é insuficiente para configurar grupo econômico. Ao final, requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo comprovado (Id. 53398705). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação dodisposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pretende a Agravante que seja atribuído efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, com objetivo de sobrestar o decreto de desconsideração da personalidade jurídica. Em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. A desconsideração da personalidade jurídica é disciplinada pelo Código Civil em seu artigo 50, conforme as alterações empreendidas pela recente Lei de Liberdade Econômica (Lei n. 13.874/2019), in verbis: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)” (g.n.) No caso em questão, a decisão agravada fundamentou a desconsideração na possível existência de grupo econômico entre as empresas pelo simples fato de ser composta por Victória Wetzel Oliveira Lima, sócia majoritária e filha de um dos executados, e pelo sócio minoritário Luiz Bezerra de Oliveira Lima Neto. No entanto, como apontado acima, a mera existência de grupo econômico, sem prova de abuso da personalidade jurídica, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Não foram apresentadas evidências de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do referido art. 50 do Código Civil. Nesse sentido, orienta a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios. 2. A extensão da responsabilidade jurídica à pessoa jurídica integrante de grupo econômico demanda, igualmente, a demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, já que a mera existência de grupo econômico sem a presença dos mencionados requisitos não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica (art. 50, caput e §4o, do CC). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1386904, 07295093120218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. NÃO COMPROVAÇÃO. FRAUDE ABUSO DE PODER E CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. O reconhecimento da formação de grupo econômico no âmbito trabalhista, por si só, não é suficiente para embasar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica nesta esfera. No âmbito da justiça do trabalho, como requisito para a configuração do grupo econômico estão a identidade de sócios, bem como a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. Na seara cível, se mostra imprescindível a demonstração inequívoca da ocorrência de fraude, abuso de poder ou confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seu sócio para que se consiga a pretensa desconsideração da personalidade do ente jurídico para atingir o patrimônio de seus sócios. Não demonstrados os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, a não concessão é medida que se impõe. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1138663, 07182521420188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 27/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, por não se tratar de relação de consumo – conforme reconhecido pela decisão Id. 10746680 do processo de origem –, sendo inaplicável, na espécie, a Teoria Menor da Desconsideração, positivada no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual, “também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” Por fim, presente o risco de dano grave ou de difícil reparação, sobretudo porque a desconsideração prematura permitirá atos executivos sobre o patrimônio da empresa, mostra-se prudente suspender os efeitos da decisão agravada. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora